Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INÍCIO DAS OBRAS E ENTREGA CONDICIONADA A FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. FORTUITO INTERNO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) declarar a abusividade da cláusula que condiciona o início das obras e entrega do imóvel a obtenção de financiamento bancário das demais unidades vendidas; 2) decretar a rescisão do contrato e determinar a restituição dos valores pagos; e 3) condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 10.000,00 a cada um dos autores a título de compensação por dano moral.

2. Ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

3. A responsabilidade objetiva somente pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo. Para que se vislumbre a ocorrência de tal álea, não basta a inevitabilidade e a imprevisibilidade, sendo necessária a comprovação de ser o evento inteiramente estranho à atividade desenvolvida, sem o que não há o rompimento do nexo causal.

4. A disposição contratual que condiciona a entrega do bem à obtenção dos valores necessários ao financiamento da obra, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo final para o cumprimento da obrigação, além de incompatível com a boa-fé, se mostra, à luz do artigo 39, inciso IV, do CDC, nula de pleno direito.

5. Havendo a rescisão do contrato por culpa da construtora, em razão do atraso na entrega do imóvel, rechaçando-se a tese de fortuito externo, deve ser confirmada a devolução das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção.

6. Não obstante lamentável a conduta da requerida, o inadimplemento contratual, por si só, não revela circunstância capaz de repercutir significativamente sobre a esfera de dignidade dos autores, malferindo seus direitos personalíssimos. Improcede, portanto, o pedido de danos morais.

7. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado.